Tribunal: CARF
Processo: 11762.720048/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720048/2017-99
ACÓRDÃO
3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014, 2015
OCULTAÇÃO
MEDIANTE
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida no caso de previsto no § 2o
do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976. Nos demais casos, deve a
fiscalização demonstrar não só ter havido interposição (importação de
produto que se sabe se posteriormente enviado a terceiro, não
mencionado expressamente na declaração de importação) com ocultação,
mas que esta foi perpetrada mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta, na forma descrita no inciso V do mesmo artigo
23.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário Value Comercial de equipamentos Offshore Eireli, por preclusão de sua
manifestação no processo e em conhecer o Recurso Voluntário da Equinor Brasil Energia LTDA e
dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do Auto de Infração no 0715400/00057/17, no valor de R$ 73.738,94
referente a conversão em multa de mercadoria sujeita a perdimento e não localizada, consumida
ou revendida.
Por economia processual, transcreve-se abaixo o relatório da decisão de primeira
instância, constante no Acórdão no 104-007.646 (fls. 264 a 288):
Contra a empresa STATOIL BRASIL ÓLEO E GÁS LTDA, ora impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada
apenas por STATOIL, foi lavrado Auto de Infração, por Auditor-Fiscal da Receita
Federal em exercício na Inspetoria da Receita Federal no Rio de Janeiro – RJ, em
sede de procedimento normal de fiscalização para verificar o regular
cumprimento de suas obrigações tributárias quando da aquisição de mercadorias
de origem estrangeira importadas pela empresa VALUE COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS EM ALTA PRESSÃO LTDA - EPP, doravante denominada apenas
por VALUE, ao final do qual fora imputado a ocultação por esta da condição de
real encomendante daquela nas informações de registro das importações objeto
do presente lançamento, para efeito da ocultação tipificada no art. 23, V, do Dl no
1.455, de 1976, com pena prevista de perdimento, convertida em pecúnia,
mediante a constituição de crédito tributário em montante total de R$ 73.738,94,
com atribuição solidária à VALUE, com base nas disposições dos arts. 121 e 124,
do CTN, c/c o art. 95, I, do Dl no 37, de 1966.
Além dos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à matéria, em síntese, os principais elementos
apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento,
constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. Da análise de 45 (quarenta e cinco) importações realizadas pela VALUE,
verificou-se que as mercadorias amparadas por 13 delas foram repassadas e
compartilhadas entre a STATOIL e a empresa VALUE 2004 COMERCIAL E
EQUIPAMENTOS DE PETRÓLEO LTDA, “em datas muito próximas da data do
registro e de seu desembaraço pela VALUE, apontando fortes indícios de terem
sido, tais importações, realizadas numa tentativa de ocultar os reais
encomendantes, ou seja, o destinatário STATOIL” – fl. 77, aduzindo que a VALUE
2004 não é filial da VALUE;
2. “Tal fato ganha relevo quando se constata que os pedidos de compra, também
chamados de ordem de compra, foram feitos por estas empresas anteriormente
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
3
ao registro das DIs, o que mostra de forma inequívoca que quando as mercadorias
foram desembaraçadas já tinham destino previamente acordado com estas
empresas, configurando assim a ocultação dos reais encomendantes dos
produtos” – fl. 77;
3. No curso da ação fiscal, identificou-se o Contrato de n° 4600021005, firmado
entre a VALUE e STATOIL para fornecimento de produtos, explicando a VALUE,
após inquirida, que a STATOIL não possui contrato de fornecimento com
exclusividade junto à empresa, que semanalmente a STATOIL envia relação de
mercadorias com pedido de cotações para diversos fornecedores, sendo escolhido
aquele com o melhor preço, sendo os itens incluídos no contrato para atender
uma futura demanda;
4. Em tal resposta, “fica claro que o contrato celebrado entre elas, ANEXO 3, é um
instrumento através do qual a autuada faz levantamento de preços e aceita
aquele que melhor lhe convier, e assim faz o pedido para que a VALUE forneça as
mercadorias, o que ela faz, importando as mercadorias e as direcionando para a
STATOIL” – fl. 100, cujos termos, notadamente seu item 6, por si, “é capaz de
caracterizar uma importação por encomenda, onde o encomendante é a STATOIL,
pois esta tem ciência que os itens solicitados à VALUE, são de procedência
estrangeira e sempre há um prazo para a entrega entre a ordem de compra e o
registro das DIs, o que conhecedora da legislação implica em ‘suspeitar’, que os
itens solicitados ainda seriam nacionalizados, não se tratando de uma compra no
mercado interno” – fl. 101;
5. Nisto, conclui-se que a “STATOIL, operava conjuntamente com VALUE, que não
operava assumindo o risco, tanto é que não possuía estrutura de vendas e as
mercadorias eram imediata e integralmente revendidas para a STATOIL, com
quem tinha contrato de fornecimento de mercadorias, assim fazendo, a VALUE
era de fato prestadora de serviços em importação, importava por encomenda da
STATOIL que de fato era a real interessada nas mercadorias” – fl. 108. “Este
proceder ocultou da RFB o encomendante na operação, prejudicando os controles
sobre comércio exterior, [...]” – fl. 109, pois, “seja encomendante, seja
adquirente, ambos estavam sujeitos às obrigações acessórias garantidoras da
correta apuração do I.P.I. e do controle aduaneiro necessários, [...]” – fl. 110,
caracterizando assim o ilícito imputado, para efeito do lançamento da penalidade
que lhe é prevista.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante STATOIL, além da descrição dos fatos da autuação
e dos esclarecimentos sobre aspectos jurídicos relacionados à matéria, podem ser
sinteticamente descritas como seguem (fls. 244 a 256):
(A) Preliminarmente, aponta a utilização de indícios para sustentar a imputação,
que se utiliza apenas de vagas presunções que não se prestam para autuar a
impugnante, violando o princípio constitucional da presunção de inocência,
quando não logrou, em momento algum, provar absolutamente nada do que
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
4
alegou, partindo de premissas vagas para alcançar conclusões inevitavelmente
equivocadas, desprovidas de fundamento fático, jurídico e documental;
(B) Na questão de mérito, ressalta que os pontos apontados pela imputação são
absolutamente insuficientes para comprovar a existência da interposição
fraudulenta alegada;
(C) Sobre o contexto de aquisição de tais mercadorias, destaca que a impugnante
é empresa privada que tem como objeto social a exploração, desenvolvimento,
produção e venda de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos (dentre
outras atividades), razão pela qual necessita constantemente de adquirir
materiais de fornecedores, o que a levou a celebrar “Contrato de Fornecimento
de Produtos” com a VALUE (doc. 03), sem exclusividade, o que significa que a
Impugnante, a seu critério, poderia selecionar e adquirir materiais de outros
fornecedores (vide item 3 do contrato);
(D) “Analisando o instrumento contratual, verifica-se que não existe qualquer
disposição acerca da origem dos materiais que serão fornecidos. Ou seja, a
Impugnante, no momento da compra, não sabe se estes serão importados, se já
constam em estoque ou mesmo se serão adquiridos no mercado nacional” – fl.
250, emendando que as conclusões adotadas pela fiscalização não podem ser
extraídas do referido contrato, notadamente de seu item de no 6;
(E) “Inclusive, a Impugnante jamais poderia saber que os itens adquiridos seriam
importados, pois a VALUE se trata de empresa fornecedora de materiais, partes,
peças e acessórios para plataformas, refinarias e indústrias de setores específicos
da economia (indústria naval e exploração de petróleo e gás), e não de uma
empresa eminentemente importadora, que atua em diversos setores, como as
genéricas e comumente conhecidas empresas denominadas ‘TRADINGS’” – fl. 251,
acrescentando que o pagamento é feito após a entrega dos materiais;
(F) Ademais, não faria qualquer sentido que a Impugnante, empresa
multinacional, uma das líderes mundiais no seu segmento e plenamente
habilitada para realizar importações no País, se utilizasse de artifícios frágeis para
a encomenda de uma quantidade tão pequena de materiais;
(G) Portanto, constata-se claramente que a autoridade fiscal, baseando-se em
meras coincidências (elemento essencialmente circunstancial) e indícios e sem
apresentar qualquer prova concreta, presumiu que a Impugnante teria incorrido
em fraude, com o intuito de ocultar o real importador das mercadorias,
acrescentando que o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação
(inclusive a interposição fraudulenta) é exclusiva do fisco, que deve apresentar os
elementos inequívocos que comprovem a ocorrência de tal conduta, nos termos
da lei e conforme jurisprudência que destaca;
(H) Por fim, a Impugnante requer seja determinada a realização de diligência com
vistas à comprovação da inexistência de ocultação do real importador das
mercadorias objeto da presente autuação;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
5
(I) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja julgado nulo, e se
não, improcedente.
É o que importa relatar.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: janeiro/2014 a abril/2015
DANO AO ERÁRIO POR INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO INTERESSADO
NAS IMPORTAÇÕES, MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A conduta dos autuados atentou contra a legislação do comércio exterior por
ocultar o real adquirente das mercadorias estrangeiras, conforme conceituação
legal prevista no art.23, V, do Decreto-Lei n o1.455/1976.
PENA DE PERDIMENTO DAS MERCADORIAS CONVERTIDA EM MULTA
EQUIVALENTE AO SEU VALOR ADUANEIRO.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo são qualificados como responsáveis pelos tributos e penalidades
decorrentes da operação, exceto em relação à multa por cessão do nome,
prevista no art.33 da Lei no11.488/2007, que é específica da interposta pessoa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria
de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e
ordem, e quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela
se beneficie (artigo 95, I e V do Decreto-lei no 37/1966).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificadas do resultado do julgamento em 16/11/2021, a empresa Value
Comercial de Equipamento Offshore Eireli apresentou recurso voluntário em 25/11/2021 e a
empresa Equinor Brasil Energia Ltda apresentou recurso voluntário em 16/12/2021.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
6
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
2.1 Recurso Voluntário da empresa Value Comercial de equipamentos Offshore
Eireli.
A empresa Value Comercial de equipamentos Offshore Eireli não apresentou
impugnação do lançamento e o processo foi julgado a sua revelia. Nesse sentido, ocorreu a
preclusão da sua manifestação no processo, conforme artigos 15 e 21 do Decreto 70.235/72, por
essa razão, não conheço o seu Recurso Voluntário.
2.2 Recurso Voluntário da empresa Equinor Brasil Energia LTDA.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
A recorrente apresenta como questão preliminar, para anulação do auto de
infração, a alegação de que a fiscalização se utilizou apenas de indícios para sustentar a autuação
e a aplicação da pena de perdimento, não logrando provar nada do que alegou, partindo de
premissas vagas para alcançar conclusões equivocadas, desprovidas de fundamento fático, jurídico
e documental.
Entendo que o argumento é matéria de mérito, sendo lá analisado.
Nesse sentido, passo a análise do mérito.
4. Mérito
4.1.
Do relatório fiscal
De acordo com o item 2, do Relatório Fiscal (fls. 76 a 112), em pesquisas aos
sistemas internos da RFB, verificou-se 13 importações da empresa Value Comercial, registradas
como importação direta, cujas mercadorias foram revendidas para a empresa STATOIL (atual
Equinor) em datas muito próximas da data do registro e do desembaraço da DI, apontando
indícios de terem sido realizadas numa tentativa de ocultar o real encomendante.
Argumenta ainda que os pedidos de compra foram feitos pela Equinor antes
registro das DIs, o que mostraria “de forma inequívoca” que as mercadorias foram
desembaraçadas com destino acordado entre as empresas, configurando assim a ocultação dos
reais encomendantes dos produtos.
Apresenta planilhas com compilação das datas de pedidos, de desembaraço das DI
e de entrada da mercadoria no estabelecimento da Equinor.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
7
No item 4.2 do mesmo Relatório consta ainda a interpretação do item 6 do contrato
de fornecimento de produtos firmado entre as duas empresas, conforme se lê a seguir:
“6. Ordem de Compras
Em cada ocasião em que for decidido solicitar materiais específicos relacionados
ao presente Contrato, será utilizada uma única ordem de compras que terá suas
revisões (a qualquer alteração ou inclusão) será emitida por meio eletrônico
automaticamente. A ordem de compras será nomeada como tal, referindo-se ao
presente contrato e descreverá os elementos de ordem individual, tais como os
materiais necessários e para quem a nota fiscal deverá ser enviada. Em caso de
qualquer conflito entre a ordem de compras e o presente contrato, o presente
contrato deverá prevalecer.”
Pois bem, este item por si só é capaz de caracterizar uma importação por
encomenda, onde o encomendante é a STATOIL, pois esta tem ciência que os
itens solicitados à VALUE, são de procedência estrangeira e sempre há um prazo
para a entrega entre a ordem de compra e o registro das DIs, o que conhecedora
da legislação implica em “suspeitar”, que os itens solicitados ainda seriam
nacionalizados, não se tratando de uma compra no mercado interno.
Com base nessas informações, aplicou pena de perdimento às mercadorias e como
a empresa informou que estas já haviam sido consumidas no processo produtivo, aplicou-se a
multa de 100% sobre seu valor aduaneiro, prevista no art. 689, § 1o, do Regulamento Aduaneiro,
Decreto 6.759/2009.
4.2 Do Recurso Voluntário
4.2.1 Da utilização de indícios para sustentar a autuação e a aplicação da pena de
perdimento.
Conforme já exposto no item 3, a recorrente alega que a fiscalização usou apenas
indícios para sustentar a autuação e a aplicação de pena de perdimento de bens.
Inicialmente cabe esclarecer que a imputação de penalidade com base em indícios
veementes não ofende ao princípio da legalidade, se o conjunto probatório assegurar ao julgador
a certeza necessária para proferir seu julgamento. Vários indícios analisados isoladamente podem
não alcançar a certeza, mas ao serem examinados em conjunto, podem levar a uma presunção
confiável, bastando que o conjunto de vestígios dê ao julgador segurança nas suas conclusões.
No caso concreto, no entanto, não há como discordar da recorrente de que não há
qualquer imputação fiscal sobre ocorrência de subfaturamento, de ausência de capacidade
operacional de uma das empresas, ou de qualquer conduta irregular, afora o preenchimento da
modalidade de importação da declaração de importação.
A exceção das datas das ordens de compra anteriores às importações (não
contestadas pela recorrente) e do fato de haver notas fiscais de venda próximas às datas de
desembaraço (um ou dois meses) - que também revelam apenas um indício de que a operação
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
8
seria indireta – não foram apresentados dados concretos de que tal informação foi ocultada
mediante simulação ou fraude.
Especialmente no que se refere ao contrato de fornecimento de produtos firmado
entre as empresas, que de acordo com a fiscalização “por si só é capaz de caracterizar uma
importação por encomenda”, ele em nada adentra nos aspectos quanto à aquisição da mercadoria
no exterior e sua nacionalização, tratando tão somente dos aspectos comuns à compra de bens no
mercado interno, no tocante à identificação e qualidade do bem; meios de formalização da
compra; direitos, obrigações e responsabilidades das partes contratantes; aspectos do preço, do
pagamento e da entrega etc.
Ou seja, trata-se de um contrato de fornecimento de bens padrão, condição que
afasta a encomenda objeto do referido contrato da hipótese de sujeição passiva tributária
imputada pela ação fiscal.
4.2.2 Da Inexistência de Interposição Fraudulenta no Caso em Tela
Entendo que restou comprovado de que havia encomenda dos bens pela Equinor
antes da importação das mercadorias pela Value e de que esta, importador que consta nas DI,
sabia que as mercadorias importadas seguiriam para a Equinor em algum momento,
caracterizando assim uma interposição.
Mas a existência de interposição, por si, não implica imediatamente a penalidade
em discussão nos autos (artigo 689, § 1o, do Regulamento Aduaneiro Decreto 6.759/2009). É
importante lembrar que a penalidade é pela “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.”
O fisco tem a obrigação de comprovar ter havido ocultação do real comprador,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. Para tanto,
poderia ter apresentado nos autos elementos que apontassem que a negociação foi feita pelo
sujeito oculto; não comprovação pelo importador da origem dos recursos empregados;
demonstração do fluxo financeiro da operação, entre outros.
Porém, para afirmar em que consistiria a fraude ou simulação, o fisco se apega a
duas irregularidades. A primeira, pelo fato de a empresa não constar na DI como encomendante
(fls 110):
Seja encomendante, seja adquirente, ambos estavam sujeitos às obrigações
acessórias garantidoras da correta apuração do I.P.I. e do controle aduaneiro
necessários, a saber, habilitação e vinculação das duas partes no Siscomex,
identificação do encomendante ou adquirente na D.I. e equiparação do
encomendante ou do adquirente à industrial, ver art. 12 da Lei 11.281/06,
transcrito abaixo.
E a segunda, de que com tal descumprimento houve prejuízos ao controle sobre o
comércio exterior (fls. 109):
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
9
Este proceder ocultou da RFB o encomendante na operação, prejudicando os
controles sobre comércio exterior, posto que este deveria registrar tais operações
no Radar, e ainda, em prejuízo a uma correta apuração de tributos, pois os
encomendantes estariam obrigados a promover a apuração do IPI incidente,
derivado da equiparação à industrial.
Entendo que o fato de declarar na DI a importação como direta, por si, não
configura fraude ou simulação. Caso contrário, a expressão “mediante fraude ou simulação”, ou o
adjetivo “fraudulenta” após “interposição”, no texto do artigo seriam desnecessários. Bastaria a
não inclusão da empresa sabidamente destinatária para que restasse configurado que a
interposição teria sido “fraudulenta”.
As fraudes normalmente são detectadas nos casos em que empresas sem
patrimônio ocultam os reais adquirentes das mercadorias, que efetivamente pagam (de forma
camuflada) as importações ou mesmo empresas habilitadas a operar no comércio exterior e que
possuíam patrimônio, mas ainda assim estavam importando para terceiros, que assumiam os
efetivos riscos da operação.
Não é o que ocorre no caso em análise, em que a principal figura da autuação
(indicado como ocultante) é quem importou, realizou os contatos para a importação, pagou as
importações e realizou os trâmites aduaneiros.
A controvérsia reside na interpretação de que a empresa que contratou o
fornecimento de materiais (leitura da recorrente) seria juridicamente, de acordo com a legislação
que rege as modalidades de importação, o encomendante predeterminado (leitura da
fiscalização).
O que se percebe, no caso, é a não-vinculação da autuação com a real motivação na
construção da “interposição fraudulenta”, e pouca preocupação da fiscalização em aprofundar a
consistência probatória da autuação (principalmente no que se refere ao risco da operação e
importação), contentando-se com o descumprimento de obrigação acessória, que consistiria em
simulação e causaria prejuízos ao controle de comércio exterior.
Nesse sentido, entendo que tem razão a contribuinte e que não houve fraude na
interposição do caso em concreto. As encomendas realizadas poderiam ser de produtos que já
estavam no estoque da fornecedora ou ser importado, pois o contrato de fornecimento de
materiais é genérico.
4.2.3 Da Necessidade de Realização de Diligências no Caso em Tela
Entendo que os elementos constantes nos autos são suficientes para seu
julgamento, sendo desnecessária a realização de diligências.
Conclusão
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2017-99
10
Pelo exposto, por não conhecer o Recurso Voluntário da empresa Value Comercial
de equipamentos Offshore Eireli; por conhecer o Recurso Voluntário da empresa Equinor Brasil
Energia LTDA e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto - Relatora

Fl. 370
DF CARF MF
Original